Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO MENOR. COMPETENTE.
1. A competência para o julgamento de ações que envolvam interesses de crianças ou adolescentes é de natureza absoluta, que pode ser declinada de ofício para melhor atender os interesses do menor.
2. Conforme disposto no artigo 53, I, a, do Código de Processo Civil, o foro competente para processar e julgar a ação de divórcio, com filhos menores, é o do domicílio do guardião do filho incapaz.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.